Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. BUSCA VEICULAR. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.Precedentes.
2. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem, uma vez que a busca pessoal/veicular não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a existência de informação concreta e específica de que os acusados estavam traficando drogas na região e a indicação precisa do veículo utilizado pelos réus na prática do ilícito. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos. 3.1. Havendo indícios da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar.
4. Os depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, a prova documental anexada aos autos, a confissão de um dos acusados e os demais elementos probatórios não deixam dúvidas sobre a prática dos delitos imputados na denúncia.
5. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 5.1 Nada obsta que a confissão extrajudicial, aliada a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório. Precedentes.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.